Tribunal: TJBA
Processo: 8000099-23.2018.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000099-23.2018.8.05.0021 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VILSON QUEIROZ PEREIRA e outros (2) Advogado(s): CAMILO RODRIGUES PEREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros (2) Advogado(s):FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, CAMILO RODRIGUES PEREIRA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURAS. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÕES NÃO COMPROVADAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. MODULAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a inexistência de contratos de empréstimo consignado e sucessivas renovações contratuais, determinar a devolução em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário e indeferir indenização por danos morais. A parte autora postulou a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, enquanto a instituição financeira sustentou a validade das contratações, a regularidade dos descontos e a inexistência de dever de restituição, especialmente em dobro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade das contratações de empréstimos consignados; (ii) estabelecer se a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iii) determinar se descontos indevidos configuram dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, pois tais eventos configuram fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica. 4. A impugnação específica da autenticidade das assinaturas constantes dos contratos transfere à instituição financeira, que produziu os documentos, o ônus de comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ. 5. A apresentação de cópias de instrumentos particulares impugnados não comprova, por si só, a manifestação de vontade do consumidor, sobretudo quando o banco informa não possuir interesse na produção de novas provas e deixa de requerer perícia grafotécnica. 6. A divergência visual relevante entre as assinaturas contratuais e a assinatura real do autor, somada ao uso de documento de identidade antigo, com mais de quarenta anos, reforça a fragilidade da conduta negocial da instituição financeira e evidencia a insuficiência dos mecanismos internos de conferência e prevenção de fraudes. 7. A ausência de prova idônea da autenticidade das assinaturas impõe o reconhecimento da invalidade das contratações, da inexistência dos débitos delas decorrentes e da manutenção da suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário. 8. A modulação temporal fixada pelo STJ impõe a restituição simples dos descontos realizados antes de 30/03/2021 e a restituição em dobro dos descontos efetuados a partir dessa data. 9. Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, percebido por pessoa idosa e em condição de hipervulnerabilidade, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral in re ipsa, por comprometerem a subsistência digna do consumidor e atingirem direitos da personalidade. 10. A indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 mostra-se adequada aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerada a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a função pedagógica da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira deve comprovar a autenticidade de assinatura aposta em contrato bancário quando impugnada pelo consumidor, sob pena de reconhecimento da invalidade da contratação. 2. A restituição dos valores descontados indevidamente deve observar a modulação temporal do STJ e os descontos em benefício previdenciário alimentar de consumidor idoso e hipervulnerável configuram dano moral in re ipsa. " Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 6º, 369, 429, II, e 927, § 3º; CC, art. 406, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1061; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, DJe 30.03.2021; TJBA, Apelação nº 8001737-75.2021.8.05.0057, DJEN em 04.03.2026; TJBA, Apelação nº 8003310-05.2024.8.05.0103, DJEN em 30.03.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000099-23.2018.8.05.0021, em que são Apelantes e Apelados simultaneamente VILSON QUEIROZ PEREIRA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de VILSON QUEIROZ PEREIRA de acordo com o voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato) DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 06